Tribunal: TJBA
Processo: 8006190-82.2025.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8006190-82.2025.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RECORRIDO: JEFFERSON VICTOR ALVES SODRE ACORDÃO EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 306 DA LEI Nº 9.503/1997. 1. PLEITO PELA REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A PREFACIAL NOS TERMOS DO ARTIGO 395, INCISO III, DO CPPB. CABIMENTO. EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DE ELENCADOS NO ARTIGO 41 DO CPPB. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS E INDICAÇÃO DA AUTORIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE CARECE DE ANÁLISE EXAURIENTE DO MÉRITO CAUSAE. PRECEDENTE DA CORTE DA CIDADANIA. PROVIMENTO. 2. CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL PARA DETERMINAR O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº. 8006190-82.2025.8.05.0022, da Comarca de Barreiras/BA, sendo Recorrente, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e, Recorrido, JEFFERSON VICTOR ALVES SODRÉ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e PROVER o Recurso, para reformar a decisão recorrida, no sentido de determinar o recebimento da denúncia; com o consequente prosseguimento da ação penal, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA Relator